Tribunal: TJDFT
Processo: 0700121-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) PROCESSO: 0700121-83.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: MALU RIBAS NAKAMURA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela defesa de MALU RIBAS NAKAMURA contra decisão pela qual foi indeferido o pedido de medidas protetivas formulado nos autos do requerimento de medidas protetivas de urgência no 0700237-41.2021.8.07.0016 (ID 22444873 - pág. 37). Nas razões da reclamação, a defesa postula a concessão de medidas protetivas de urgência, sob o argumento de risco à integridade física e psicológica da ora reclamante. Afirma a reclamante que sua ex-namorada, Isabela Ventura Mendes de Oliveira, faz uso de bebida alcoólica, ocasião em que se torna agressiva e que, no dia 1o/1/2021 foi agredida fisicamente em razão de uma discussão motivada pelo consumo de álcool por parte de Isabela, informando que tal comportamento agressivo “só se agrava com os efeitos do álcool” (sic - ID 22444870 – pág. 19). Relata, também, que sua ex-companheira apresenta constante descontrole emocional e “já teria demonstrado comportamento agressivo, possessivo e violento no decorrer da relação amorosa até então existente, tendo agredido verbalmente a Reclamante em outras ocasiões que, no entanto, não foram objeto de ocorrência policial”. (ID 22444870 – pág. 2). Alega que é “mais vulnerável às ações da agressora, eis que a ex-companheira possui uma estatura de 1,67m (um metro e sessenta e sete centímetros) e possui conhecimentos de artes marciais (Jiu-Jitsu), enquanto que a vítima apresenta somente 1, 52m (um metro e cinquenta e dois centímetros) de altura, sem qualquer conhecimento relativo à arte marcial ou autodefesa.” (ID 22444870 – págs. 13/14). Assevera que, ao contrário do decidido pelo juízo de origem, a ocorrência policial acostada aos autos bem como as conversas via aplicativo WhatsApp e fotografias demonstram a situação de violência doméstica sofrida. Sustenta que, embora a violência não tenha sido praticada em razão do gênero, mas, conforme argumentado na decisão combatida, pelo contexto de uso de bebidas alcoólicas e outras substâncias, tal fato, por si só, não afasta a vulnerabilidade da reclamante, o que autoriza a possibilidade de concessão das medidas protetivas requeridas com base na Lei no 11.340/2006. Assim, considerando o risco à integridade física e psicológica da reclamante, pleiteia o imediato deferimento das medidas protetivas de urgência, conforme previsto no art. 22, inc. III, “a” e “b”, e incs. VI e VII, da Lei no 11.340/2006 e que tenham vigência enquanto tramitar o processo criminal. É a síntese do necessário. Decido. Observa-se que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de deferimento de medidas protetivas de urgência formulado nos autos de origem sob os seguintes fundamentos (ID 22444873 – págs. 36/37), in verbis: “Cuida-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei n.o 11.340/2006 formulado por MALU RIBAS NAKAMURA, residente e domiciliada em SGAN 912, COND. PARK VILLE, BL I, APTO. 09 CEP: 70790120, Telefone: (61) 98264-2040, em face de ISABELA VENTURA MENDES DE OLIVEIRA, residente em COND. RESIDENCIAL PRIVÊ MÔNACO, QUADRA 24, CASA 18 - SÃO SEBASTIÃO, telefone (61) 98157-4368, ambas devidamente qualificados. Da mesma maneira, ISABELA VENTURA MENDES DE OLIVEIRA também formulou pedido de Medidas Protetivas de Urgência em face de MALU RIBAS NAKAMURA. É o breve relato. DECIDO. A Lei no 11.340/06 criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, facultando-lhe formular pedidos de medidas protetivas de urgência, a fim de resguardar sua integridade física e psicológica. Não se desconhece, inclusive, que é possível a aplicação da Lei Maria da Penha no âmbito de relação homoafetiva entre mulheres, desde que a violência tenha sido praticada em contexto de relação doméstica, familiar ou de afetividade e que haja situação de vulnerabilidade ou de subordinação, de uma perante a outra. Contudo, na hipótese em comento, a ocorrência policial acostada aos autos não narra nenhuma situação de violência doméstica que possa estar submetida alguma das requerentes, porquanto não se identifica que a conduta das supostas autoras, ex-companheiras uma da outra, fora praticada em razão do gênero, mas sim em função de discussão entre ambas em contexto de uso de bebidas alcoólicas e outras substâncias, retirando assim, a condição de vulnerabilidade da suposta vítima, imprescindível para a aplicação da lei adjetiva. Outro não é o entendimento desta Corte, senão vejamos: CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL VERSUS JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, AMBOS DE PLANALTINA. CRIMES DE INJÚRIA, AMEAÇA E DANO DE NETO CONTRA AVÓS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO BASEADA NO GÊNERO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1 Conflito entre a Vara Criminal e Juizado Especial Criminal e o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ambos de Planaltina, tendo como objeto crimes de injúria, ameaça e dano cometidos pelo neto contra os avós, em razão de vício em drogas. 2 Nem toda violência cometida contra mulher está albergada pelas normas tutelares da Lei 11.340/2006, cuja aplicação é restrita aos casos em que a vítima de agressão no âmbito doméstico e familiar sofra discriminação em razão de sua condição feminina. Os protagonistas coabitam na mesma residência, mas as agressões não eram motivadas pela imposição de inferioridade ou hierarquia, o que afasta os rigores da Lei 11.340/2006. O patrimônio das vítimas oportunizava o réu sustentar seu vício em drogas e motivava as agressões, sem qualquer relação com a especial condição de uma das vítimas, nem intenção de oprimi-la por ser mulher. 3 Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da Segunda Vara Criminal e Segundo Juizado Especial Criminal de Planaltina. (Acórdão n.927385, 20150020335000CCR, Relator: GEORGE LOPES CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/03/2016, Publicado no DJE: 17/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, eventuais crimes contra a integridade física e moral praticados por uma e outra, reciprocamente, deverão ser oportunamente esclarecidos no bojo de inquérito policial competente, porquanto os fatos já se encontram judicializados. Assim, não sendo o caso de adoção de medidas de urgência para assegurar a integridade das requerentes, INDEFIRO o pedido de medidas protetivas formulado por MALU RIBAS NAKAMURA e por ISABELA VENTURA MENDES DE OLIVEIRA, sem embargos de o Juízo Natural melhor analisar o pleito e sua competência. Intimem-se as requerentes.” Ao contrário do alegado pela defesa, entendo que agiu com acerto a d. magistrada de primeiro grau. Embora aduza a defesa que, ainda que a violência não tenha sido praticada em razão do gênero, consoante salientado na r. decisão de primeiro grau, observa-se que o fato de não existir relação de vulnerabilidade da reclamante em relação à sua ex-namorada não autoriza a possibilidade de concessão das medidas protetivas requeridas com base na Lei no 11.340/2006. Com efeito, é sabido que deve estar demonstrada não só a violência praticada em contexto de relação doméstica, familiar ou de afetividade, mas também se revela essencial a existência de relação de hipossuficiência ou submissão da vítima em relação a seu agressor, situação em que teria aplicação a Lei Maria da Penha. É dizer, somente estaria autorizada a possibilidade de concessão das medidas protetivas de urgência requeridas com base na Lei no 11.340/2006 se comprovada, também, a relação de inferioridade. No presente caso, os documentos juntados aos autos não evidenciam situação de violência doméstica a qual a ora reclamante esteja submetida. O que se mostrou evidente foi que a conduta praticada pelas ex-companheiras se deu em virtude de desentendimentos entre ambas pelo uso de bebidas alcoólicas e outras substâncias. Com efeito, em que pese a reclamante ser ex-companheira da vítima, depreende-se que não houve opressão de gênero. In casu, observa-se que as agressões se deram sem que o gênero fosse determinante de discriminação ou de opressão típicas das hipóteses de efetiva violência doméstica e familiar. Logo, não se vislumbra a possibilidade de aplicação das disposições especiais da Lei Maria da Penha. Razão assiste ao d. Juízo a quo, ao consignar que: “Não se desconhece, inclusive, que é possível a aplicação da Lei Maria da Penha no âmbito de relação homoafetiva entre mulheres, desde que a violência tenha sido praticada em contexto de relação doméstica, familiar ou de afetividade e que haja situação de vulnerabilidade ou de subordinação, de uma perante a outra. Contudo, na hipótese em comento, a ocorrência policial acostada aos autos não narra nenhuma situação de violência doméstica que possa estar submetida alguma das requerentes, porquanto não se identifica que a conduta das supostas autoras, ex-companheiras uma da outra, fora praticada em razão do gênero, mas sim em função de discussão entre ambas em contexto de uso de bebidas alcoólicas e outras substâncias, retirando assim, a condição de vulnerabilidade da suposta vítima, imprescindível para a aplicação da lei adjetiva.” (grifos no original) No mesmo sentido, confiram-se julgados desta egrégia Corte de Justiça: “RECLAMAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CABIMENTO. PEDIDO DE JULGAMENTO CONJUNTO DE RECLAMAÇÕES. MÉRITO. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A DEMONSTRAR VIOLAÇÃO AOS DIREITOS AMPARADOS PELA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. (...) 3. As medidas protetivas possuem caráter de urgência e são deferidas excepcionalmente, pois, de um lado tem-se a premente necessidade de intervenção eficiente do Poder Judiciário na proteção das vítimas, deferindo-lhes medidas protetivas de urgências capazes de afastar, de imediato, o cenário de violência doméstica familiar contra a mulher por elas relatado quando buscam auxílio estatal; e, de outro lado, tais medidas implicam, necessariamente, em restrição a direitos fundamentais do suposto ofensor. 4. Na hipótese, em que pese a vítima alegar estar fortemente atemorizada e perseguida pelos atos supostamente praticados por seu ex-namorado, tendo terminado o relacionamento há mais de um ano, não se vislumbra a necessidade de fixação de medidas protetivas, pois, os argumentos fáticos informados por ela, perante a autoridade policial, dizem respeito a questões relacionadas aos desdobramentos do processo de demissão do interessado da empresa em que eles trabalhavam e que ele teria atribuído a uma possível influência dela, não sendo atinentes à situação de violência doméstica em decorrência do gênero e, portanto, não ensejando a necessidade de aplicação de medidas protetivas de urgência com base na Lei n. 11.340/2006. 5. Preliminar rejeitada e, no mérito, julgada improcedente.” (Acórdão 1273770, 07053679420208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020.) “PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MEDIDA PROTETIVA CÍVEL DE AFASTAMENTO DO LAR. AGRESSÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NO CONCEITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - LEI No 11.340/2006. AGRESSÕES DE NETA CONTRA AVÓ E OUTROS MEMBROS DA FAMÍLIA NÃO MOTIVADAS POR GÊNERO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. (...) 2. A situação descrita nos autos não se enquadra na hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher prevista na Lei no 11.340/2006, por não ter sido motivada pelo gênero da requerente. 3. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado (1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga) para processar e julgar a Medida Protetiva de Afastamento do Lar n. 0720483-56.2019.8.07.0007. Unânime.” (Acórdão 1241222, 07003793020208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30/3/2020, publicado no PJe: 13/4/2020.) Dessa forma, ausente a relação de vulnerabilidade existente entre a vítima e o sujeito ativo em razão do gênero, mostra-se incabível o pedido de deferimento das medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006. Por fim, consoante muito bem destacou a d. magistrada a quo, “eventuais crimes contra a integridade física e moral praticados por uma e outra, reciprocamente, deverão ser oportunamente esclarecidos no bojo de inquérito policial competente, porquanto os fatos já se encontram judicializados”. Portanto, por não estar satisfatoriamente caracterizada a situação de violência doméstica em decorrência do gênero e por não se verificar, em sede de cognição sumária, ilegalidade na r. decisão impugnada, inviável o acolhimento do pedido vindicado. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se e solicitem-se informações ao juízo a quo. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator